Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. VALOR DA SENTENÇA MANTIDO.
1. A negativação indevida do nome da parte configura dano moral in re ipsa, bastando a prova da inclusão indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso que militam contra os réus, pois a inscrição se deu, não por débito originariamente existente em virtude de real inadimplência da autora, mas tão somente por revanchismo, como meio coercitivo de fazê-la pagar débito pelo qual não era responsável.
3. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade da sociedade empresária e as condições socioeconômicas das partes, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e se presta a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a autora pelos danos aos seus direitos da personalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.